Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto, ficando eventual substituição da pena privativa de liberdade por multa a critério do Juízo da Execução.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que o acusado optou por permanecer em silêncio, ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor, no entanto, a simples omissão em fornecer dados pessoais ou o comportamento reticente não caracterizam, por si só, o crime de falsa identidade. Sustentou a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, posto que não demonstrada a intenção deliberada do agente de obter vantagem indevida ou causar dano a outrem ao atribuir-se a falsa identidade. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que há insegurança quanto à materialidade do crime. Afirmou que a embriaguez do acusado comprometeu sua capacidade de compreensão da ilicitude ou autodeterminação, o que mostra necessário o reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 72477713).
5. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 484/2024 – 32a DP (Ocorrência Policial no 7.485/2024 – 26a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
6. Os policiais, quando de suas oitivas em Juízo, confirmando o declarado em sede inquisitorial, afirmaram que, quando da abordagem, o réu não apresentou documento e se identificou com o nome de Cleomar de Queiroz Rocha e, na oportunidade, como errava a data de nascimento, o nome da mãe e se recusava a dar a identificação correta, encaminharam à 26a DP e posteriormente à DCA, as quais não conseguiram fazer a identificação, sendo necessário a identificação criminal, por biometria. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa do réu se encontra isolada no conjunto probatório.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao investigado o direito de permanecer em silêncio, no entanto, referido direito constitucional de autodefesa não abarca a conduta de atribuir-se falsa identidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido do entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. Assim, atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
9. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 2083968/MG, estabeleceu, na tese correspondente ao Tema 1255, que: “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico”. Portanto, para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio. Nesse quadro, a conduta do apelante é de significância penal e se consumou no momento da apresentação do réu aos policiais com nome de Cleomar, a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
10. No caso concreto, embora o policial, T. D. S., tenha declarado que o acusado apresentava sintomas de embriaguez por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.